Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723320-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M. I. F. M. MENDES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO EIRELI AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o art. 435, do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Portanto, intime-se o condomínio recorrente para, querendo, se manifestar sobre o conhecimento da documentação trazida ao ensejo da interposição do agravo interno, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2022 15:31:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator